Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709871-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G. I. N. O. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO NERYS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por G. I. N. O., representado por seu genitor, Fábio Nerys de Oliveira, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Consta da petição inicial que o impetrante, com 1 (um) mês de vida, no dia 16/3/2023, foi atendido no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), com sintomas de sibilância, caracterizada pela falta de ar. Imediatamente, foi internado na enfermaria, com utilização de oxigênio. Porém, apresentou piora e, no dia seguinte, 17/3/2023, foi entubado, com quadro de bronquiolite com insuficiência respiratória. Em razão da gravidade do quadro de saúde, a médica assistente, Beatriz de Araújo N. Gomes, CRM-DF 29.107, indicou a necessidade de sua internação em unidade de terapia intensiva pediátrica, nesses termos: Trata-se de paciente previamente hígido com história de adoecimento há cerca de 10 dias, sendo diagnosticado com episódio de sibilância. Evoluiu há 1 dia com gravidade no quadro, sendo necessário progressão do suporte ventilatório para ventilação mecânica. No momento, o paciente está em estado grave, hemodinamicamente estável, sedado com Midazolam e Fentanil, respeitando em ventilação mecânica, bem acoplado. Necessita de vaga em unidade de terapia intensiva pediátrica, ainda não disponibilizada pela Central de Regulação e Internação Hospitalar. Sucede que “o Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) informou que todos os 16 leitos de UTI pediátricos se encontram ocupados, não havendo qualquer previsão de nova vaga para o Impetrante, a despeito de seu grave estado de saúde”. Articula que, “diante da gravidade do quadro de saúde do Impetrante, se faz necessária a interposição da presente medida, no intuito de ser atendido no seu direito à saúde, notadamente ao dever do Distrito Federal em lhe TRANSFERIR PARA A UNIDADE TRATAMENTO INTENSIVO – UTI, EM HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR CONVENIADO, QUE TENHA CAPACIDADE DE SUPORTAR A GRAVIDADE DO SEU QUADRO, no intuito de que sua VIDA possa ser salva, tudo ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL (SUS)”. Faz alusão ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde (arts. 1o e 6o da Constituição Federal), além de colacionar jurisprudência que entende amparar sua pretensão, de ser prontamente internado em leito de UTI pediátrica. Assim, considera demonstrado o fumus boni Iuri. A título de periculum in mora, aduz que o transcurso do tempo pode conduzir ao evento morte. Requer, portanto, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade coatora a disponibilização de leito de UTI pediátrica, em hospital público ou particular, até a sua efetiva alta, às expensas do Distrito Federal. No mérito, a confirmação da decisão concessiva da liminar vindicada. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas iniciais ao ID 44779938. Por meio da decisão unipessoal proferida pelo Exmo. Desembargador Ângelo Passareli, no Plantão Judicial de 18/3/2023, o pedido liminar deduzido no presente mandado de segurança foi parcialmente deferido, “para o fim de determinar à indigitada Autoridade apontada como coatora que proceda a internação da Impetrante em UTI, de hospital público ou particular, que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal”. Atribuiu à decisão força de mandado de intimação, em conformidade com o art. 43 do Provimento Geral da Corregedoria, n. 12 de 17 de agosto de 2017. Realizou-se a intimação da Central de Regulação de Leitos em 18/3/2023, conforme certidão ao ID 44779713. É o relato do necessário. Decido. 2. Ratifico a decisão que, em Plantão Judicial, deferiu parcialmente o pedido liminar, pois os fundamentos expostos no aludido pronunciamento judicial unipessoal se alinham ao entendimento desta Relatoria. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intime-se. Publique-se. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora